Tribunal: TJDFT
Processo: 0737942-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. ERESP 1.319.232/DF. REVOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Removido o efeito suspensivo do recurso extraordinário interposto no ERESP 1.319.232/DF e revogada a suspensão ordenada no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, deixa de existir óbice à tramitação da liquidação provisória de sentença, nos termos dos artigos 512, 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. Recurso desprovido.